Tribunal: TCU
Processo: 029.000/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 940/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, em considerar cumprida a determinação contida na parte inicial do subitem 9.4.1 do Acórdão 3239/2013-TCU-Plenário , e considerar que a parte final do referido subitem perdeu o seu objeto, pois a vigência do Contrato de Gestão 225/2008 se encerrou no dia 3/7/2014; determinar a apensamento, em definitivo, do presente processo ao TC Processo 018.739/2012-1 (Relatório de Auditoria), e fazer a seguinte comunicação processual, de acordo com os pareceres da SecexSaude: 1. Processo TC- Processo 029.000/2017-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Município de Araucária - PR 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Dar ciência à Secretaria Municipal de Saúde de Araucária/PR acerca dos indicadores gerais de qualidade hospitalar sugeridos pela Agência Nacional de Saúde, no âmbito do Programa de Qualificação dos Prestadores de Serviços de Saúde (Qualiss), a fim de que analise uma forma de incluí-los nos futuros contratos de gestão firmados com organizações sociais para a prestação de serviços públicos de saúde no referido município, conforme orientações insertas no Capítulo V da Resolução Normativa - ANS 405, de 6/5/2016.